Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-88.2022.8.11.0044
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000395-88.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO NETO FERNANDES GONCALVES - CPF: 082.309.661-09 (APELANTE), MARCOS VINICIOS MONTE FREITAS - CPF: 067.466.262-88 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 082.017.441-60 (APELANTE), ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA - CPF: 062.118.661-94 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES - CPF: 051.211.861-26 (APELANTE), JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES - CPF: 066.506.911-19 (EMBARGANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MAURICIO DAL MASO NUNES - CPF: 015.795.690-30 (APELANTE), TAUANI MOREIRA FERREIRA - CPF: 060.416.571-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MARCOS DE SOUSA - CPF: 873.482.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA - CPF: 081.321.141-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA MONTE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BISPO DE SOUZA - CPF: 652.134.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 580.744.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS CONCEICAO LEITE - CPF: 062.568.411-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS COSTA RUGGERI - CPF: 039.294.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA FELIX DA SILVA - CPF: 019.399.371-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PIERRE GELBKE MAMCARZ - CPF: 106.323.389-54 (VÍTIMA), VANDERLEIA DAL MASO - CPF: 493.452.300-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ASSISTENTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ANTONIO NETO FERNANDES GONCALVES - CPF: 082.309.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIOS MONTE FREITAS - CPF: 067.466.262-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 082.017.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA - CPF: 062.118.661-94 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES - CPF: 051.211.861-26 (APELADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES - CPF: 066.506.911-19 (APELADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), TAUANI MOREIRA FERREIRA - CPF: 060.416.571-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000395-88.2022.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA

EMBARGANTE: JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do embargante a 20 anos e 2 meses de reclusão, por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa e tráfico de drogas. O embargante aponta supostas omissões e contradições relativas à negativa de novo júri, à ausência de provas dos crimes conexos e à exclusão das qualificadoras do homicídio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fundamentar a negativa de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo diante de alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos;

(ii) saber se houve omissão na análise da ausência de provas quanto aos delitos de ocultação de cadáver, organização criminosa e tráfico de drogas;

(iii) saber se houve omissão quanto à possibilidade de exclusão das qualificadoras do homicídio independentemente da realização de novo júri.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, não sendo via adequada para reexame de mérito ou reapreciação de provas.

4. O acórdão embargado reconheceu expressamente a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assentando que, havendo versões antagônicas nos autos, o Conselho de Sentença optou por uma delas com base em elementos probatórios idôneos.

5. As teses defensivas foram enfrentadas na decisão colegiada, que destacou a existência de provas materiais e testemunhais que embasaram a condenação pelos delitos conexos.

6. O afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da L. nº 11.343/2006 também foi devidamente justificado pela condenação por organização criminosa, o que inviabiliza a aplicação do benefício.

7. Inexistência de qualquer contradição ou omissão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Pretensão de rediscussão do mérito disfarçada de vício formal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a substituição do juízo popular por novo julgamento, quando há elementos probatórios que sustentem a condenação. 2. A ausência de omissão ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPP, arts. 619, 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.699.022/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.02.2020; STF, HC 113.890/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 17.03.2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000395-88.2022.8.11.0044

EMBARGANTE: JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES contra o acórdão proferido por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, que negou provimento à sua apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que lhe impôs a pena de 20 anos e 2 meses de reclusão por crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa e tráfico de drogas (ID 251449672).

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, nos seguintes termos:

a) ausência de fundamentação adequada para a negativa de novo julgamento popular, não obstante a alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos;

b) omissão na análise da alegada inexistência de provas quanto aos crimes de ocultação de cadáver, organização criminosa e tráfico de drogas;

c) ausência de manifestação sobre o pedido de exclusão das qualificadoras do crime de homicídio, ainda que tal medida pudesse ser adotada independentemente da realização de novo júri.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão e contradição, dando-lhe efeitos infringentes (ID 251449672).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para o
desprovimento
dos declaratórios (ID 257512150).

Relatado o feito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Sabe-se que os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

Na hipótese em análise, não se verifica qualquer contradição ou omissão no acórdão embargado eis que a decisão colegiada foi clara ao reconhecer que a condenação do embargante foi proferida pelo Tribunal do Júri com base em elementos probatórios submetidos ao contraditório, e que, diante da existência de versões antagônicas nos autos (acusatória e defensiva), optou o Conselho de Sentença por uma delas, exercendo seu juízo soberano de convencimento, conforme assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, alínea 'd').

As teses defensivas, como a alegação de ausência de provas quanto à autoria e às qualificadoras do homicídio (art. 121, §2º, I, III e IV do CP), bem como dos crimes conexos (organização criminosa, tráfico de drogas e ocultação de cadáver), foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. Ali se pontuou que os jurados rejeitaram as teses absolutórias da defesa com base em farta documentação probatória constante nos autos, como laudos periciais, interrogatórios, vídeos, boletins de ocorrência e testemunhos.

Ressalte-se que a pretensão do embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito do julgado sob a roupagem de embargos de declaração, o que é incabível nesta via, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial.

O recurso cabível para tal finalidade seria outro, não se prestando os embargos para reapreciação do conjunto fático-probatório.

Ademais, não se verifica contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, tampouco omissão sobre ponto relevante.

O voto condutor abordou expressamente os fundamentos do apelo defensivo e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) com base na condenação do embargante por integrar organização criminosa (Lei 12.850/13), o que afasta um dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal.

Dessa forma, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses legais previstas no art. 619 do CPP, motivo pelo qual os embargos não merecem prosperar.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Jefferson Douglas Lobelein Neves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025